Tribunal: TCU
Processo: 036.912/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em exame, Ato de Aposentadoria submetido pela Fundação Universidade Federal de Rondônia ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora da Fundação Universidade Federal de Rondônia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal, concedendo-lhe registro, o ato de aposentadoria de Maria Hortência Alves do Espírito Santo; 9.2. dar ciência desta deliberação à interessada e à Fundação Universidade Federal de Rondônia.